Tribunal: TJDFT
Processo: 0745272-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA DESACOMPANHADA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521 DO CPC. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 521, III, do CPC preveja a dispensa de caução no caso de pender julgamento de Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que “a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”.
2. Estando presente a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário pelo devedor, com a hipotética possibilidade de alteração do julgado, e sendo expressivo o montante a ser levantado, mostra-se adequada, no presente caso, a manutenção da exigência de caução.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.